Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO POR ENGANO. ABUSO DE DIREITO NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Pleiteiam os recorrentes a reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente ressalte-se que para que seja configurado o abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil, o ato supostamente ofensivo deve ser manifesto, havendo evidente má-fé ou leviandade com escopo de perseguição e/ou humilhação. No caso dos autos, não há qualquer elemento que caracterize escopo ilegal ou abuso de direito por parte dos recorridos. Isso porque o envio de advertências e notificações está previsto no Regimento Interno do condomínio. Ainda que lavrado de forma equivocado, observando-se que assim que a síndica tomou ciência acerca do equívoco o ato foi cancelado.
3. No que se refere à necessidade de identificação na entrada do condomínio, trata-se procedimento repassado aos porteiros para aqueles carros que não possuem visível o selo de identificação de morador. Não restou comprovado que os veículos dos autores possuem tal selo (fl. 54 – PDF), o que leva à necessidade de identificação na portaria, conforme as normas do condomínio.
4. A responsabilidade de indenizar moralmente decorre da aferição do dano à personalidade. Para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam os autores, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honra. O dano moral não restou comprovado, uma vez que não há demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico dos recorrentes. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
5. Assim, não configuradas consequências graves com repercussão sobre os direitos da personalidade dos recorrentes, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.